Tribunal: TJSP
Processo: 2162824-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FAPESP. Bolsa de estudos. Ação de cobrança dos valores pagos à beneficiária, em restituição, por descumprimento dos termos do instrumento de outorga. Preliminar de incompetência de foro rejeitada. Agravante que insiste na competência do foro da Comarca de Manaus. Competência do foro da Comarca de São Paulo, onde a Fundação tem sua sede. Obrigações que deveriam ter sido

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FAPESP. Bolsa de estudos. Ação de cobrança dos valores pagos à beneficiária, em restituição, por descumprimento dos termos do instrumento de outorga. Preliminar de incompetência de foro rejeitada. Agravante que insiste na competência do foro da Comarca de Manaus. Competência do foro da Comarca de São Paulo, onde a Fundação tem sua sede. Obrigações que deveriam ter sido cumpridas no Estado de São Paulo. Art. 53, III, d, do CPC. Prescrição da pretensão de ressarcimento da FAPESP que tem início com a ciência do descumprimento pela agravante das condições estabelecidas no termo de outorga. Prescrição não reconhecida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2162824-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATY KAROLL PICARDI, é agravado FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO
À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2162824-08.2019.8.26.0000
2
VOTO No 627/19
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162824-08.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: PATY KAROLL PICARDI
AGRAVADA: FAPESP
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: GILSA ELENA RIOS
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FAPESP. Bolsa de
estudos. Ação de cobrança dos valores pagos à
beneficiária, em restituição, por descumprimento dos
termos do instrumento de outorga. Preliminar de
incompetência de foro rejeitada. Agravante que insiste na
competência
do
foro
da
Comarca
de
Manaus.
Competência do foro da Comarca de São Paulo, onde a
Fundação tem sua sede. Obrigações que deveriam ter
sido cumpridas no Estado de São Paulo. Art. 53, III, d,
do CPC. Prescrição da pretensão de ressarcimento da
FAPESP que tem início com a ciência do descumprimento pela agravante das condições
estabelecidas no termo de outorga. Prescrição não
reconhecida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela FAPESP
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo em face da
agravante, rejeitou as arguições de incompetência de foro juízo prescrição,
por ela expendidas.
Insiste a agravante na incompetência do juízo, por se
tratar de ação ajuizada por fundação pública. Alega que, nos termos do art.
52, do CPC, o foro do domicílio do réu é o competente para o
processamento e julgamento da presente demanda. Assinala ter domicílio
em Manaus AM e que, portanto, o foro da Comarca de São Paulo é
incompetente para o julgamento da ação. Afirma que operou a prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2162824-08.2019.8.26.0000
3
seja ela trienal ou quinquenal. Pede o provimento do recurso para que “seja
reformada a decisão [...] reconhecendo a incidência da prescrição, devendo
o processo ser extinto com resolução de mérito [...] Não sendo este o
entendimento deste tribunal, requer que seja reconhecida a incompetência
relativa do juízo a quo, devendo os autos serem remetidos ao foro do
domicilio da Agravante” (fl. 11).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 67/81).
É O RELATÓRIO.
A agravada ajuizou ação para pedir a condenação da
agravante “ao ressarcimento da quantia de R$334.116,40 (trezentos e trinta
e quatro mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos)” (fl. 08 dos autos
originários), correspondente ao valor de bolsa de estudos e auxílios
financeiros concedidos à segunda para a execução de projetos estudantis.
Não procede a alegação de incompetência do foro da
Comarca de São Paulo e competência do foro da comarca de Manaus, onde
a agravante tem domicílio. . Não se ignora que o caput do art. 52 do CPC
dispõe que “é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que
seja autor Estado ou o Distrito Federal”. Contudo, há que se destacar que a
autora, embora integre a Administração Pública estadual indireta, não deve
ter sua personalidade jurídica confundida com aquela do Estado de São
Paulo. Ela não pode ser abrangida pelo termo “Estado”, que designa
exclusivamente o ente federado.
Ressalte-se que o pedido é de restituição de valores
pagos a título de auxílio para a execução de projetos estudantis, fundado no
descumprimento de obrigações pactuadas com a FAPESP. Os Termos de
Outorga e Aceitação de Auxílio firmados pela agravante demonstram que os
projetos educacionais foram desenvolvidos na Faculdade de Ciências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2162824-08.2019.8.26.0000
4
Médicas da Unicamp e à Faculdade de Medicina de Jundiaí (fls. 32, 39 e 49
dos autos originários), ou seja, em instituições sediadas no Estado de São
Paulo. O Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio prevê que os
pagamentos realizados em favor da pesquisadora devem ser depositados em
“conta específica, vinculada à OUTORGANTE” (cláusula II.2 - fl. 40 dos
autos de origem) no caso, a FAPESP, que tem sua sede no Município de
São Paulo, nos termos do art. 1o de sua Lei Orgânica Lei Estadual no
5.918/1960.
Por outro lado, dispõe o art. 53, III, d, do CPC que “é
competente o foro [...] III- do lugar: [...] d) onde a obrigação deve ser
satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. Desse modo,
pode-se concluir pela competência da Comarca de São Paulo para o
julgamento da presente ação, uma vez que o cumprimento das obrigações
previstas nos mencionados Termos de Outorga e Auxílio deveria ter
ocorrido no Estado de São Paulo, onde a FAPESP tem sede. .
A esse respeito, vale mencionar trecho elucidativo do
acórdão da lavra do Desembargador Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito
Público, no agravo de instrumento no 2020047-73.2014.8.26.0000, j.
01.09.2014, v.u., o qual, embora tenha enfrentado a matéria sob a égide do
CPC de 1973, fundamentou-se no antigo art. 100, IV, d, cujo teor tem
correspondência no atual e já mencionado art. 53, III, d, do CPC de 2015:
A ação objetiva restituição da quantia paga a título de
bolsa de estudo pelo fato do contemplado não ter
cumprido as condições correspondentes.
Trata-se, portanto, de ação para exigir o cumprimento de
obrigação, que decorre da falta de cumprimento das
condições impostas ao bolsista, sendo competente o foro
do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, conforme o
disposto no artigo 100, IV, “d”, do CPC (Theotonio
Negrão e outros, 2014, notas 13 “a”, “b” e “c” ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2162824-08.2019.8.26.0000
5
100 do CPC).
Uma vez que ao tempo da outorga ambas as partes e
também o objeto da outorga estavam localizados nesta
Capital, local também dos pagamentos de que se postula
restituição, mediante depósito mensal em conta bancária
(fls. 43), não há disposição alguma, legal ou contratual, a
determinar outro local para o cumprimento da obrigação
de restituição, a despeito da ulterior mudança do autor para
outra unidade da Federação, onde ocorreu a citação
(Rondonópolis/MT, fls. 37).
Destarte, insta concluir que aqui o agravado recebeu os
recursos da bolsa de estudo com a qual foi agraciado e
aqui haverá de restituí-los, se a tanto for condenado, no
foro de domicílio da outorgante, sendo, pois, provido o
recurso para manter o processo nesta Capital.
Tais considerações, que adoto integralmente como
razão de decidir, demonstram que não pode prosperar a preliminar de
incompetência arguida pela agravante.
O prazo prescricional é aquele previsto no art. 1o do
Decreto no 20.910/1932, pois, como já consignado, a autora é fundação
estadual.
Embora a agravante alegue que operou a prescrição da
pretensão de ressarcimento da FAPESP por ter decorrido mais de cinco
anos entre o último projeto educacional por ela executado, em 2012, e o
ajuizamento da presente ação, em 21.07.2017, o fato é que apenas em 2013
a agravada teve ciência dos fatos que ensejaram o ajuizamento, a qual
ocorreu com o recebimento de denúncias sobre a conduta da agravante e
com a “revisão da Prestação de Contas do Processo 10/50055-8, gerando a
informação 242/2013, da Gerência de Auditoria, emitida em 16/07/2013,
esclarecendo os apontamentos do Denunciante” (fl. 60 dos autos
originários). Em razão disso a fundação procedeu à constituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2162824-08.2019.8.26.0000
6
“Comissão
de
Sindicância
Administrativa
para
apurar
eventuais
irregularidades nas prestações de contas dos auxílios concedidos pela
FAPESP à pesquisadora Paty Karoll Picardi”, por meio da Portaria PR no
09/2015, em 15.07.2015 (fl. 57 dos autos originários).
Tendo, pois, a agravada tido ciência dos fatos apenas
em 2013, , o termo inicial da prescrição não pode retroagir a data anterior.
Conclui8-se, pois, que entre o termo inicial, 2013 - e o ajuizamento da
presente ação - 21.07.2017 não houve o transcurso do prazo de cinco anos.
Daí a improcedência da arguição prescrição.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR